Tribunal: TJMT
Processo: 0012163-90.2018.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012163-90.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON MAURICIO LOPES SOUSA - CPF: 602.818.523-08 (APELANTE), DEOVANY DA SILVA SOARES - CPF: 617.234.791-87 (VÍTIMA), NAYARA NUNES OLIVEIRA - CPF: 091.619.196-67 (VÍTIMA), SANDRA REGINA GIORA FIORINI BANNWART - CPF: 099.982.778-25 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO
–
CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
IMPERTINÊNCIA – SÚMULA Nº. 231 DO STJ
–
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – PENA-BASE MANTIDA –
2. REPARAÇÃO DE DANO – DECOTE
–

IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS –
3. RESTITUIÇÃO DE BENS
– PEDIDO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU – IMPERTINÊNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA EXTENSÃO,
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER.

1
. Se na primeira fase da dosimetria penal a sanção é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada no cálculo a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na segunda fase, pois, nestes momentos do cálculo dosimétrico não se admite a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF (decisão proferida em sede de repercussão geral no âmbito do RE 597.270-4/RS);

2
. Havendo pedido expresso do
parquet
na denúncia e nas alegações finais, sendo ostensivamente oportunizado, portanto, o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, é cabível o estabelecimento da indenização prevista no artigo 387, IV, do CPP
, consoante precedentes do c. STJ;

3
. Constatado que o pedido de restituição de bens foi formulado em primeira instância, sendo, inclusive, postulada pela defesa a oitiva da acusação, que se pronunciou, manifestando-se pelo indeferimento do pleito, resta impossibilitado o exame da matéria por este Tribunal de Justiça, sob a pena de, sendo realizado, verificar-se inadmissível supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Anderson Maurício Lopes Sousa
contra a sentença pela qual foi
condenado
à pena de
6 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
50 dias-multa
, pela autoria do crime previsto no
art. 157,
caput,
(2x) c/c
art. 70,
e no
art. 157,
caput
,
na forma do
art. 71, § 1º
,
todos do CP
(Ids. 31080997/31080998).

Em suas razões recursais, requereu a) a
fixação da pena-base no mínimo legal
, diante do reconhecimento, pelo Magistrado
a quo,
da atenuante da confissão espontânea; b) a
readequação
do valor fixado a título de
reparação civil
; c) a
restituição dos bens apreendidos
do apelante (Id. 31082004).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 31082006);
igualmente opinou
a d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, adotando
per relationem
os fundamentos lançados nas contrarrazões do órgão acusatório de 1º grau, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 40522957):

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUESTA A
ATENUAÇÃO DA PENA-BASE E DO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO CIVIL
–
INVIABILIDADE
– FUNDAMENTADA E ADEQUADA, A DOSIMETRIA SE DEU CONFORME
NECESSÁRIO E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME
– CONTEXTO PROBATÓRIO EXPRESSA SUFICIENTE CONVICÇÃO DE INCISIVAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, DEIXANDO INEQUÍVOCAS A EXISTÊNCIA, CARACTERIZAÇÃO E AUTORIA DELITIVAS – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ATENUAÇÃO DE PENA-BASE NEM DO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO CIVIL — PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020